Tribunal: TJES
Processo: 0002163-14.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002163-14.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROPECUARIA E SILVICULTURA SAO FRANCISCO S/A e outros (2)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO E COBRANÇA INDEVIDA
. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO RECONHECIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é assente no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, ainda que contenha assinatura do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude ou irregularidade técnica.

2. Hipótese em que a Concessionária reconheceu ser indevida a cobrança de diferença de valores em via administrativa, procedendo à devolução dos valores, de modo que não há que se falar em má-fé na conduta da Apelada e, via de consequência, inexiste direito à repetição em dobro do indébito.

3. O
TJES tem entendido que “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(AC, 011180071687).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Agropecuária e Silvicultura São Francisco, Dayane Ferreira Soares e Danilo Ferreira Soares em razão da Sentença
de fls. 151/155
, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível do Juízo da Serra, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Ato Ilícito e Cobrança Indevida”,
ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou improcedente o pedido autoral de repetição em dobro do indébito advindo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, via de consequência, não reconheceu a existência de indenização por danos morais ou materiais.

No recurso
de fls. 158/166
, os Apelantes pugnam pela reforma da Sentença ao

argumento de que: (1) foi reconhecido em recurso administrativo a inexistência de consumo irregular de energia e, consequentemente, que a cobrança de diferenças foi indevida; (2) não é possível comprovar que não ocorrera irregularidade técnica, por não ser possível provar fato negativo; (3) a própria Concessionária reconheceu a inexistência de irregularidade técnica; (4) por ser reconhecida a relação de consumo, é devida a devolução do indébito em dobro; (5) a Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Para tanto, afirmam que, após regular instalação de unidade de mini usina fotovoltaica geradora de energia elétrica a partir de luz solar, que contava com projeto aprovado pela Apelada, foram surpreendidos com vistoria da Concessionária sem qualquer notificação prévia.

Ato contínuo, foi emitido TOI (fl. 38) ao argumento de que o funcionamento da miniusina era irregular, sendo gerada cobrança por diferença de valores advindos de consumo irregular (fls. 114/117) no importe de R$ 3.629,86 (três mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos).

Por conseguinte, houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, de modo que os Apelantes procederam com o pagamento do débito para que o serviço fosse restabelecido.

O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), contudo, é assente no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, ainda que contenha sua assinatura, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude ou irregularidade técnica. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO
.
I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor
. II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
. III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, desprovido. (TJES; AC - 032190003387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

Sem grifo no original

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

Sem grifo no original

Vale destacar que, no presente caso, não foi juntado documento capaz de demonstrar a realização da perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129, da Resolução n° 414/2010
.

Com efeito,
em sede de recurso administrativo (fl. 139), a própria Concessionária reconheceu a nulidade da cobrança, porquanto inexistente irregularidade perpetrada pelos Apelantes.

Reconhecido o erro por parte da Concessionária, procedeu à devolução do indébito no valor de R$ 3.716,98 (três mil setecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), conforme comprovante de fls. 142/143.

Deste modo, ausente comprovação de má-fé na conduta da Apelada e, restando claro que já houve devolução do valor cobrado de maneira indevida, não há que se falar em repetição em dobro do indébito.

Insurgem-se ainda, os Apelantes, acerca dos danos patrimoniais gerados em decorrência da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em razão de obra de construção que se realizava no terreno a época dos fatos.

Ocorre que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os danos materiais, tendo em vista a ausência de documentos que demonstrem os danos alegados, mas apenas uma nota fiscal de aluguel de gerador a diesel em nome de pessoa jurídica estranha ao presente feito (fl. 46).

Por fim, quanto aos danos morais, o
TJES tem entendido que “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(AC, 011180071687).

Acerca do valor a ser arbitrado a título indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Apelante, o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor,
com juros de mora a incidir a partir da data de citação correndo pela taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, para condenar a Apelada
ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Apelante.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência em desfavor da Apelada, majorando os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.